Tribunal: TJDFT
Processo: 0001527-36.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. EXERCICIO REGULAR DO DIREITO. PEDIDO DE DESLIGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E LUZ DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SOLICITANTE. REJEIÇÃO E ARQUIVAMENTO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de interposto pela parte querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime por ela oferecida, em que atribui à parte recorrida o crime de exercício arbitrário das suas próprias razões por ter a parte querelada solicitado a interrupção do fornecimento dos serviços de água e luz como forma de constrangê-la a sair de imóvel de sua propriedade. Entendeu o sentenciante que a queixa-crime não apresentava indícios mínimos da prática delitiva a conferir justa causa à persecução penal. Alega a parte recorrente que a queixa-crime preencheu todos os requisitos estabelecidos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Pede a reforma do decisum para que seja recebida a queixa-crime e dado regular processamento ao feito.
II. Recurso próprio e tempestivo. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 19041330).
III. Na hipótese dos autos, a parte querelante recorrente alega que a parte querelada solicitou a interrupção do fornecimento dos serviços de água e luz como forma de constrangê-la a sair de imóvel de sua propriedade, incorrendo no tipo previsto no artigo 345 do CP.
IV. O art. 41 do CPP elenca os requisitos formais da denúncia ou queixa. No entanto, ao lado de tais elementos, para a instauração da ação penal é necessária a presença de justa causa, considerada por parte da doutrina como uma das condições da ação penal: “A ação só pode ser validamente exercida se a parte autora lastrear a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios de autoria, da materialidade delitiva, e da constatação da ocorrência de infração penal em tese (art. 395, III, CPP). É o fumus commissi delicti (fumaça da prática do delito) para o exercício da ação penal. Como a instauração do processo já atenta contra o status dignitatis do demandado, não se pode permitir que a ação seja uma aventura irresponsável, lançando-se no polo passivo, sem nenhum critério, qualquer pessoa”. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. Salvador: Editora Juspodivm, 11.ed, 2016, p. 205).
V. No caso, a parte querelada se encontra no exercício do direito de pedido de suspensão dos serviços público de imóvel de sua propriedade, haja vista não ser o usuário do serviço em questão.
VI. A conduta será considerada atípica e não haverá a infração penal em estudo, quando a própria lei admite a possibilidade de atuação pessoal do agente, como, in casu, o exercício regular de direito. Nesses casos, o estudo da causa de justificação é antecipado para o próprio tipo penal, conforme explicita a última parte do art. 345 do Código Penal.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. Condeno a parte recorrente vencida nas custas e nos honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00 corrigidos e com juros de mora a partir desta data, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça que ora defiro.